Tribunal: TJDFT
Processo: 0720469-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE RECONHECIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. PORTABILIDADE VOLUNTÁRIA PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA NO CURSO DA LIDE. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. ASSUNÇÃO DO RISCO PELA CONSUMIDORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte exequente contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença, que homologou os cálculos da Contadoria Judicial, os quais excluíram da execução os valores descontados no contracheque da autora após a portabilidade do contrato para instituição financeira estranha à lide (Banco Sicoob).
2. Nas razões recursais, a exequente pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que a portabilidade do contrato de empréstimo para o Banco Sicoob consistiu em mero desdobramento da obrigação originariamente reconhecida como irregular por decisão colegiada (Acórdão no 1787556).
3. O fato relevante. Na fase de conhecimento houve prolação de acórdão em favor da autora determinando, entre outras, que o banco Itaú suspendesse os descontos de empréstimos indevidos realizados no contracheque da autora, sob a rúbrica EMPREST BCO PRIVADOS – ITAU BM. Ocorre que, ainda no curso da demanda, sem qualquer autorização judicial, a autora optou por portar esse empréstimo para outra instituição financeira (SICOOB) passado a ser denominado “EMPRÉSTIMO COOPERAT – UNICRED”. Ato contínuo, a parte autora insiste que o Banco Itaú deve continuar a devolver as parcelas descontadas após a portabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira executada (Banco Itaú) deve ser responsabilizada, em sede de cumprimento de sentença, pela restituição de parcelas descontadas da folha de pagamento da exequente após esta ter realizado, por ato voluntário, a portabilidade do empréstimo sub judice para uma instituição financeira diversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 503 do CPC determina que a decisão sobre o mérito tem força de lei, limitada àquilo que foi expressamente decidido. Assim, não podem as partes requererem obrigação diversa do que estabelecido no título judicial.
6. No caso, o acórdão transitado em julgado determinou a suspensão dos descontos relativos ao empréstimo consignado firmado com o Banco Itaú e a restituição dos valores indevidamente debitados no curso do processo, em razão da falha na prestação dos serviços consistente em fraude na contratação (ID 53820353).
7. Observa-se, portanto, que o objeto da presente ação é empréstimo realizado com a instituição financeira Itaú. Contudo, os documentos juntados aos autos demonstram que, durante o curso do processo, em agosto de 2023, a parte autora, optou por realizar a portabilidade do referido empréstimo para o Banco Sicoob. A portabilidade foi realizada sem comunicação nos autos e sem autorização judicial.
8. Nesse sentido, a efetivação da portabilidade de crédito para instituição financeira diversa extingue a relação jurídica obrigacional com o banco originário (Itaú). Ao optar por realizar novo negócio jurídico com terceiro, transferindo a dívida, a consumidora assumiu a responsabilidade pela nova contratação.
9. Ademais, inexiste amparo legal para que a execução recaia sobre parcelas debitadas por instituição estranha à lide. Isso porque o artigo 506 do CPC estabelece que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Portanto, a execução deve ser ater ao estritamente definido no acórdão, sendo indevido os descontos realizados junto ao Banco Itaú.
10. Logo, a responsabilidade patrimonial do executado limitou-se ao momento da extinção do vínculo originário, ocorrida no exato momento da portabilidade, revelando-se devido apenas os valores realizados até a data da portabilidade, em 22/08/2023. Entretanto, o cálculo da contadoria incluiu alguns valores a mais e foi homologado pelo juízo de origem. Logo, ante a ausência de recurso por parte do banco devedor, deve ser mantido o cálculo homologado, sob pena de julgamento ultra petita e em desfavor da parte recorrente.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso inominado desprovido. Sentença mantida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 503 e 506.